Tribunal: TJMT
Processo: 1000423-02.2019.8.11.0096
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000423-02.2019.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), OLAOR BONFIM GOMES - CPF: 409.350.359-15 (APELANTE), SELMA BARRIN - CPF: 627.089.451-49 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1º VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE CIRURGIA
-
ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE DOIS STENTS - CORREÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA APÓS A SENTENÇA - NOVO MONTANTE COMPREENDIDO NA ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA – INVIABILIDADE - ARTS. 292, §3º E 293 DO CPC - OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – ART. 10 DO CPC -
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - POSSIBILIDADE - CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL -
FIXAÇÃO POR EQUIDADE
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É descabida a modificação do valor atribuído à causa após a a prolação de sentença, por meio de decisão surpresa e em descompasso à interpretação conjunta dos arts. 292, §3º e 293 do Código de Processo Civil.

O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício (art. 10 do CPC).

Se a oportunidade para efetuar a modificação do valor da causa encontrava-se preclusa, o magistrado não poderia ter declinado da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, sob o fundamento de que o novo valor encontrado era inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos.

Como regra, vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão ter como base de cálculo o valor da condenação ou o proveito econômico (85, §3º, CPC). Todavia, relacionando-se a pretensão ao direito à assistência à saúde, logo, de valor inestimável, a fixação da verba honorária deve ser feita por equidade, nos moldes do art. 85, §8º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Olaor Bonfim Gomes contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, na Ação de Obrigação de Fazer nº 1000423-02.2019.8.11.0096, julgou procedente o pedido inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, e, em sede de embargos declaratórios, corrigindo de ofício o valor da causa e convertendo o rito dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública, deixou de fixar os honorários sucumbenciais em favor da procuradora da requerente (ids 55449476 e 55449480).

Inconformado, o apelante defende a reforma da sentença, alegando, em apertada síntese, que
“
em momento algum no decorrer do processo e até mesmo na sentença proferida anteriormente mencionou, ou reconheceu sobre a conversão do rito processual, transcorrendo todos os atos no Rito Ordinário, no entanto, após provocação do embargante manifestou-se a respeito de matéria diversa daquela questionada nos Embargos Declaratórios, que trouxe grave prejuízo à Apelante”
.

Assevera, também, que
“o valor da causa reivindicado na inicial, não necessariamente deve ser cumprido em sua totalidade, no entanto, determina o rito processual em tramitação, traduzindo-se em uma obrigação de única e inteira responsabilidade do Recorrido, conforme previsão legal”
.

Ao final, afirmando que a parte requerida não impugnou o valor atribuído à causa, nos termos do art. 293 do CPC, e que faz jus aos honorários advocatícios nos termos legais, requer o provimento do recurso,
“julgando totalmente improcedente a sentença proferida em sede de Embargos Declaratórios”
.
(id 55449481).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 55449486).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de se manifestar (id 56081496).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
recurso de apelação interposto por Olaor Bonfim Gomes contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, na Ação de Obrigação de Fazer nº 1000423-02.2019.8.11.0096, julgou procedente o pedido inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, e, em sede de embargos declaratórios, corrigindo de ofício o valor da causa e convertendo o rito dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública, deixou de fixar os honorários sucumbenciais em favor da procuradora da requerente (ids 55449476 e 55449480).

O ponto central da controvérsia recursal repousa sobre a não condenação dos apelados ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do apelante Olaor Bonfim Gomes, em razão da correção do valor da causa e da conversão do rito quando do julgamento de embargos declaratórios posteriores à sentença.

Pois bem, analisando-se os autos, verifica-se que o juízo
a quo
julgou procedente a ação de obrigação de fazer por meio do qual Olaor Bonfim Gomes,
com 70 (setenta) anos à época, buscava
a realização de cirurgia de Angioplastia Coronariana com Stent devido a iminente risco de vida.

Conquanto tenha julgado procedente a demanda, o magistrado não se manifestou sobre o pagamento de honorários advocatícios à parte vencedora, fazendo com que esta opusesse recurso de embargos de declaração questionando tal omissão.

Ao analisar este recurso, no entanto, entendeu o magistrado que:

‘(...) Ora, tendo em vista a faculdade do juiz de corrigir de ofício o valor da causa, e levando-se em conta que a pretensão inicial visa tutelar a saúde e objetiva compelir o fornecimento do adequado tratamento às expensas do Poder Público e, ainda, sendo a saúde um bem de valor inestimável, retifique-se o valor da causa para R$ 32.259,24 (trinta e dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais, vinte e quatro centavos). Converto o rito dos presentes para o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do Art. 2º da Lei 12153/09. Sem condenação em honorários advocatícios e em custas processuais, em primeiro grau, por se tratar de matéria do Juizado Especial da Fazenda Pública (Resolução TJMT/OE nº 09 de 25 de julho de 2019). (...)”
(id 55449480 - Pág. 1).

Como se sabe, nos termos do art. 292, §3º, do CPC, o juiz poderá corrigir de ofício o valor da causa quando verificar que este não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.

In casu
, o magistrado da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, mesmo após proferir sentença, entendeu cabível a revisão de ofício do valor da causa, fixando-o em R$ 32.259,24 (trinta e dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais, vinte e quatro centavos) e, em sequência, converteu o rito dos presentes para o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º da Lei 12.153/09.

Entretanto, a revisão de ofício do valor causa, após a prolação da sentença, em sede de embargos declaratórios, da maneira como foi realizada, caracterizou
error in procedendo
e prejuízo ao recorrente.

Explico-me: a meu ver, existe um limite temporal para o magistrado exercer o poder-dever de revisar, de ofício, o valor da causa, nos termos dos arts. 292, §3º e 293, ambos do CPC, que possuem o seguinte teor,
verbis
:

“
Art. 292.
O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

§3º
O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes
."

“Art. 293
. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas.”

Dessa forma, interpretando em conjunto os referidos dispositivos legais, tem-se que a modificação da importância atribuída à demanda não pode ocorrer após a contestação e, sobretudo, após a sentença, como é o caso dos autos.

Sobre o tema, confira-se a abalizada lição de Daniel Amorim Assumpção Neves, que se passa a transcrever,
in verbis:

“Apesar de o dispositivo ora analisado ter previsto expressamente a correção do valor da causa de ofício, nenhuma menção fez ao prazo que o juiz teria para tal providência. A questão não é de fácil solução, considerando-se que, se a matéria for tratada como de ordem pública, não teria sentido o prazo imposto à alegação do réu no art. 293 do Novo CPC, levando em conta que matérias dessa natureza não precluem. Parece ser melhor entender que o valor da causa não é matéria de ordem pública, afinal, interessa apenas às partes e à Fazenda Pública quanto ao recebimento das custas processuais, e por essa razão preclui tanto para o réu quanto para o juiz, cabendo alegação pelo primeiro e o reconhecimento pelo segundo até o vencimento do prazo de resposta do réu. Seria mais um exemplo da rara preclusão pro iudicato temporal. Reconheço, entretanto, que a redação do art.293 do CPC, ao associar a preclusão à ausência de alegação pelo réu em preliminar da contestação da impugnação do valor da causa, permite a legítima conclusão de que tal preclusão atingirá somente o réu. Havendo a correção, o autor será intimado para o recolhimento das custas correspondentes, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito”.

Por essas razões, conclui-se que, no caso dos autos, a oportunidade para efetuar a modificação do valor da causa encontrava-se preclusa e que o magistrado da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT não poderia tê-lo feito e, em seguida, corrigido o rito para o dos Juizados Especiais.

Por outro lado, mesmo que se considere o valor da causa como matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado em qualquer grau de jurisdição, não poderia ter havido a alteração do valor atribuído à demanda e a subsequente declinação de competência
sem a prévia concessão de prazo para as partes se manifestarem sobre a matéria, sob pena ofensa ao princípio da não surpresa, consagrado no art. 10 do CPC.

Nesse sentido, cumpre esclarecer que a vedação à decisão surpresa constitui decorrência lógica dos princípios do contraditório e do devido processo legal.

Logo, cuida-se de um poder-dever do magistrado de ouvir as partes sobre todos os pontos do processo, incluindo os que poderão ser decididos por ele, seja a requerimento da parte ou de ofício.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o magistrado de piso não concedeu às partes oportunidade para se manifestarem acerca da alteração do valor da causa e do declínio de competência, em manifesta ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa.

Acrescente-se, outrossim, que o valor dado à causa pelo autor levou em conta o valor devido pelo procedimento a ser realizado na rede privada, conforme prestação de contas dos serviços médicos e despesas hospitalares, sendo este montante inicial que definiu a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública.

Assim, diante da preclusão
pro judicato
quanto à revisão do valor da causa após a sentença, bem como da ofensa ao princípio da não surpresa, deve ser considerado como valor da causa aquele que foi atribuído pela parte autora na petição inicial e não impugnado pela parte contrária a tempo e modo, isto é, R$ 61.800,00 (sessenta e um mil e oitocentos reais).

Assim, impõe-se a reforma da sentença proferida em sede de embargos declaratórios na parte que corrigiu de ofício o valor da causa e adequou o rito aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, devendo-se, em consequência, ser fixados os honorários advocatícios devidos ao patrono do autor, como vencedor da demanda.

Pois bem.

Como se sabe, o valor dos honorários advocatícios deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.

Na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, a regra é a aplicação do disposto no artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil, pelo qual os honorários advocatícios deverão ter como base de cálculo o valor da condenação ou o proveito econômico.

Todavia, considerando que, no caso, a pretensão relaciona-se ao direito à assistência à saúde, logo, de valor inestimável, não há falar-se em valor da condenação ou proveito econômico da causa, mas na aplicação do disposto no artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, cujo teor é o seguinte,
verbis
:

“
Art. 85
. (...)

§8º
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
.”

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CIRURGIA – NECESSIDADE COMPROVADA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL, SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - CANCELAMENTO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PRESTAÇÃO DE CONTAS – NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

(...)

O Código de Processo Civil estabelece que, nas causas em que for vencida a fazenda pública, o juiz fixará os honorários equitativamente (§ 3º do artigo 85), considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido do advogado;
todavia, por se tratar o caso de direito à assistência à saúde, o valor é inestimável, razão pela qual incide o disposto no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, que estabelece que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º
.

(...)”.
(N.U 0006971-51.2015.8.11.0015, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – NECESSIDADE COMPROVADA – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – MULTA COMINATÓRIA – AFASTAMENTO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO SEM APLICAÇÃO DE MEDIDA COERCITIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ART. 85, § 8º DO CPC – CABIMENTO – CAUSA CUJO PROVEITO ECONÔMICO É INESTIMÁVEL – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO– SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. Tratando-se de causa relacionada à garantia do direito à saúde, cujo valor material é inestimável, correta a aplicação do § 8º do art. 85 do novo CPC, que remete à apreciação equitativa considerando os incisos do § 2º do artigo citado (grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço).

3. (...)”.
(N.U 0003542-63.2014.8.11.0063, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018, Publicado no DJE 21/02/2019)

Nessa senda, levando-se em consideração a natureza da causa, verifico que o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de honorários advocatícios, mostra-se equitativo e satisfatório para remunerar o serviço prestado pelo causídico, notadamente porque a questão não traz complexidade que justifique o valor mais elevado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, reformando a sentença nos moldes alinhavados e fixando a condenação honorária em R$ 1.000,00 (um mil reais), mantendo-se incólume os seus demais fundamentos.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º.VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Peço vênia à relatora e voto no sentido de dar provimento ao recurso.

C
oncordo com os posicionamentos, mas meu entendimento é que é texto literal de lei cristalina e que não cabe outra interpretação.

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º.VOGAL)

Sim, o STJ tem um entendimento adverso do senhor.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Mas é literal, e não tem nenhuma dúvida na expressão do que está na lei. Agora foi feito com a influência da OAB não tenha dúvida, que segundo os honorários são devidos quando a parte é vencedora.

Quando a parte é vencedora? Quando o Estado, incluindo as três esferas, nega o seu direito constitucional previsto. Agora, se não for em razão do valor da causa, a lei dá a alternativa do proveito econômico.

E o que acontece com as Prefeituras? Nega. Sempre nega, e são obrigadas as pessoas que precisam e estão padecendo de doença que pode levar a morte, obrigadas a contratar alguém porque o Estado não tem defensor em todas as Comarcas para requerer junto ao Poder Judiciário o seu direito primário e básico da vida, o direito a sua saúde.

Nenhum advogado vai querer trabalhar por esmola, e é preciso haver também compreensão neste sentido. É muito mais caro às vezes para o Município deixar de custear o tratamento de mil reais, mas ele prefere negar, prefere não dar assistência fazendo com que a pessoa recorra, e isto é obvio, porque de cada mil que ele nega um entra com ação.

Então, é preciso haver uma mudança de cultura também por parte do Estado.

É preciso que o Estado mostre que realmente tentou fazer. É preciso que o procurador venha nos autos e fale que este orçamento é caro e para esta questão da doença tem tratamento alternativo. Diga que a doença se for tratada será gasto milhões e ele irá a óbito da mesma forma. É preciso que nos tragam, mas se limitam a fazer petições “Crtl+C Crtl+V”.

SESSÃO DE 30 DE MARÇO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º. VOGAL CONV)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Olaor Bonfim Gomes, contra a decisão proferida nos Embargos de Declaração, opostos após a prolação da sentença, em que o Douto Juízo
a quo
rejeitou o pedido de fixação de honorários advocatícios, em favor do patrono do Requerente, ao converter, de ofício,
o rito dos autos para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

A ação de obrigação de fazer, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, objetivava fosse determinada a realização do procedimento de angioplastia coronariana com implante de dois stent, em favor de Olaor Bonfim Gomes, o que foi acolhido pelo Juízo
a quo
.

Entrementes a sentença favorável, o Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, deixou de fixar honorários advocatícios para a parte vencedora e ainda, de ofício, alterou o rito para o juizado especial, conforme consignado.

Inconformado, o Recorrente, portanto, pretende, por meio do presente recurso, o arbitramento da verba honorária.

O apelo foi distribuído à relatoria da Desa. Maria Aparecida Ribeiro, que, ao apreciar o pedido do Autor, acolheu-o parcialmente, porque entendeu que e
xiste um limite temporal para o magistrado exercer o poder-dever de revisar, de ofício, o valor da causa, nos termos dos arts. 292, §3
o
e 293, ambos do CPC.

Anotou a Colega Relatora que

interpretando em conjunto os referidos dispositivos legais, tem-se que a modificação da importância atribuída à demanda não pode ocorrer após a contestação e, sobretudo, após a sentença, como é o caso dos autos.

Discorreu que

ainda que se possa considerar o valor da causa como matéria de ordem pública, não houve concessão de prazo as partes se manifestarem sobre a matéria, à luz do consagrado no artigo 10, do CPC.

Desse modo, deu provimento ao recurso, para reformar a sentença e fixar o valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de honorários advocatícios, com escopo no §8
o
, do artigo 85, do CPC.

O Segundo Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, acompanhou a Relatora, tendo, contudo, o Primeiro Vogal, Des. Mário Kono, dado provimento integral ao apelo interposto por
Olaor Bonfim Gomes, para que os honorários sejam arbitrados em conformidade com o artigo 85, do CPC e não de forma equitativa.

Em que pese a divergência instaurada pelo Primeiro Vogal, quanto ao modo empregado no voto para a fixação dos honorários advocatícios, entendo que a decisão proferida pela Relatora está em dissonância com os parâmetros legais previstos no artigo 85, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que a matéria discutida é de direito à assistência à saúde (realização do procedimento cirúrgico de angioplastia coronariana), logo a pretensão é de valor inestimável, razão pela qual, a base de cálculo para a aplicação dos honorários advocatícios não será sobre o valor da condenação ou do proveito econômico (artigo 85, §3
o
, CPC), mas em conformidade com o disposto no 85, §8
o
, do Código de Processo Civil.

A propósito:

Art. 85
. (...)

§8
o
.
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.

Nesse sentido, já decidiu a Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que nos autos de
Recurso de Apelação Cível n. 0003542-63.2014.8.11.0063, julgado em 26/11/2018, afirmou que

tratando-se de causa relacionada à garantia do direito à saúde, cujo valor material é inestimável, correta a aplicação do § 8
o
do art. 85 do novo CPC, que remete à apreciação equitativa considerando os incisos do § 2
o
do artigo citado (grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço).

Na mesma trilha, decidiu o Relator, Sr. Dr. Juiz de Direito Gilberto Bussiki, nos autos de R
ecurso de Apelação Cível com Reexame Necessário n. 0006971-51.2015.8.11.0015, na Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/09/2019 e publicado no DJE 30/09/2019.

Feitas essas considerações, alinho-me ao entendimento da Exma. Relatora, que proveu, em parte o apelo, para fixar, de modo equitativo os honorários advocatícios, no valor de R$1.000,00 (mil reais).

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª. VOGAL CONV.)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021